Tribunal: STF
Processo: HC 252727
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cláudio Diógenes Luiz em favor de Willian Júnior Correa Salles contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 869.554/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. REINCIDÊNCIA COMO CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. JUIZ DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 8)



    Colho dos autos que o paciente cumpre a pena de 18 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por três condenações transitadas em julgado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 12 da Lei 10.826/2006.



    O impetrante narra (eDOC 1) que “o Juízo da Execução reconheceu a reincidência específica do paciente, aplicando a exigência de cumprimento de 60% da pena para progressão de regime em relação aos crimes equiparados a hediondos (tráfico de drogas) e 20% para o crime comum (posse de arma)”, mas alega que, como o paciente era primário em dois dos três processos de tráfico de drogas, a reincidência específica só poderia ter sido aplicada em relação ao crime no qual já havia sentença condenatória transitada em julgado. (p. 2)



    Afirma que a aplicação da reincidência sobre a totalidade das penas unificadas violaria os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da legalidade.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que “a reincidência específica seja aplicada apenas em relação ao crime no qual já havia sentença condenatória transitada em julgado, não podendo ser estendida aos demais crimes nos quais o paciente era primário”. 



    Verifico, da ficha do réu (eDOC 4), que todos os delitos foram praticados posteriormente à vigência da Lei 13.964/2019.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O apenado tem três condenações por tráfico de drogas e uma por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Na fase da execução, por ocasião da unificação do art. 111 da LEP, e para fins de cálculos de benefícios, o Juiz reconheceu a condição pessoal da reincidência específica, com a exigência do resgate de 60% da pena para a progressão de regime em relação às penas dos crimes equiparados aos hediondos, e 20% no que se refere ao comum.



    O acórdão recorrido está em consonância com o Tema Repetitivo n. 1.208.



    Ao efetivar a sentença, não cabe ao Juiz alterar as suas disposições para aumentar a pena, reconhecer agravantes e modificar o regime prisional. Contudo, com a superveniência de novas condenações, é da sua competência observar o art. 111 da LEP e realizar o cálculo de benefícios. Nessa ocasião, uma vez constatada a multiplicidade de condenações, em processos diversos, a reincidência pode ser reconhecida para fins exclusivos de individualizar os direitos executórios e incide sobre a totalidade das penas unificadas dos crimes da mesma espécie (no caso, tráfico de drogas), pois a natureza do ilícito e as condições pessoais do reeducando também orientam os benefícios do sistema progressivo, fase distinta da fixação da pena no processo de conhecimento”. (eDOC 8, p. 2)



    Em que pese às razões do impetrante, também é essa a jurisprudência desta Corte. A execução penal é indivisível após a unificação de penas, não podendo ocorrer a cisão entre os títulos condenatórios para tratamento isolado de cada um deles. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EXECUÇÃO PENAL – BENEFÍCIOS – REINCIDÊNCIA. Consideradas condenações sucessivas, em processos diversos, deve-se observar a unificação das penas, levando-se em conta, no cálculo de benefícios, a reincidência reconhecida em título condenatório”. (HC 167.967, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.3.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS DELITOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 236.298 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.9.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente